Tribunal: TJSP
Processo: 2135183-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada – Acolhimento - Executada não localizada no endereço de cadastro municipal - Distrato junto a JUCESP que não esgota as providências necessárias para a extinção da sociedade empresarial, devendo se observar, para tanto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada – Acolhimento - Executada não localizada no endereço de cadastro municipal - Distrato junto a JUCESP que não esgota as providências necessárias para a extinção da sociedade empresarial, devendo se observar, para tanto, o pagamento do passivo deixado pela empresa devedora – Encerramento irregular da sociedade constatado - Redirecionamento da execução fiscal legitimado – Exegese do art. 135, inciso III, do CTN e do disposto na Súmula 435 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.